Tribunal: STF
Processo: HC 263802
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Julio Cesar da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.002.394/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Neste writ, o impetrante busca a revogação da medida de comparecimento aos encontros do grupo reflexivo, determinada de ofício pelo juízo sentenciante, com indevido fundamento no art. 152 da Lei de Execuções Penais.



    Sustenta que 



    “A imposição, de ofício, da obrigação prevista no art. 22, VI, da Lei nº 11.340/2006 viola o sistema acusatório (CF, art. 129, I; CPP, art. 3º-A), ao permitir que o juiz atue sem provocação das partes e imponha medida com natureza sancionatória.”



    Defende que, no presente caso, a condenação imposta é de pena privativa de liberdade, em regime fechado e semiaberto, sem substituição, não havendo base legal para impor, por extensão, obrigação típica de pena restritiva de direitos.



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus para reconhecer e declarar a nulidade da obrigação imposta de ofício ao paciente, consistente no comparecimento a grupo reflexivo, sem requerimento das partes e com fundamento indevido no art. 152 da LEP, por violação ao sistema acusatório, ao devido processo legal e à legalidade da execução penal, determinando a revogação da medida e a exclusão de tal obrigação do título condenatório. ”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MEDIDA PROTETIVA. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO DO AGRESSOR A GRUPOS REFLEXIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao agravo interno no Habeas Corpus Criminal. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 3 meses e 9 dias de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, 150 e 147, caput, todos do Código Penal, com determinação de participação em encontros do grupo reflexivo para homens. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição da medida de comparecimento aos encontros do grupo reflexivo, sem requerimento do órgão acusador ou da vítima, configura violação ao sistema acusatório, em afronta ao art. 129, I, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º-A do Código de Processo Penal. 



    4. A defesa alega que a obrigação imposta é desproporcional e materialmente inexequível, devido à profissão do paciente como caminhoneiro, o que inviabilizaria o comparecimento às reuniões, colocando-o sob risco de incorrer em novo crime, nos termos do art. 24-A da Lei Maria da Penha. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    7. A determinação de comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação em caso de prática de crime de violência doméstica encontra amparo no art. 152 da Lei n. 7.210/84, cabendo ao juiz de primeiro grau avaliar a adequação da medida ao caso concreto.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    A adequação da medida protetiva obrigatória de participação em grupo reflexivo foi assim considerada segundo as seguintes razões:



    “Consoante se extrai da decisão monocrática, no caso dos autos, o Juízo de primeiro grau destacou que a determinação “possui caráter preventivo e pedagógico” e que “a sua inobservância isolada, sem risco concreto à ordem pública e à ofendida, não justificaria a decretação da prisão preventiva”. Ressaltou-se, ainda, a possibilidade de compatibilização da atividade laborativa do paciente com a determinação referida, já que é facultado a este apresentar justificativa em caso de eventual ausência ao grupo reflexivo 



    Ora, o paciente pode exercer seu labor e concomitantemente comparecer a grupos de reflexão, tanto na sua cidade natal, como nas cidades em que exerce seu labor, acaso seja autorizado pelo Juízo da execução penal. O que o paciente não pode é se esquivar totalmente do cumprimento da medida imposta na sentença. 



    A determinação de comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação em caso de prática de crime de violência doméstica encontra amparo no art. 152 da Lei n. 7.210/84, de modo que cabe ao Juiz de primeiro grau avaliar a adequação da medida ao caso concreto, não havendo que se falar em ofensa ao sistema acusatório ou mesmo em coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.”



    Note-se que o ato coator destacou o suporte legal da medida protetiva obrigatória determinada pelo juízo sentenciante, bem como a compatibilidade da atividade laboral do paciente com a frequência regular aos encontros.



    Em assim sendo, concluo, pois, pela inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente